Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-86.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-86.2024.8.14.0089

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROFESSORES EM COMUNIDADES RURAIS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Pública, que objetivou assegurar o direito fundamental à educação de alunos residentes em comunidades rurais do Município de Melgaço/PA, os quais permaneceram sem aulas no início do ano letivo de 2024 em razão da ausência de professores. O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência determinando a contratação temporária de docentes e, posteriormente, julgou procedente o pedido para confirmar a medida, fixando prazo de 60 dias para regularização do quadro docente e multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento. O Estado apelou alegando violação à separação dos poderes, necessidade de concurso público, limitações orçamentárias decorrentes da reserva do possível e excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas para suprir a ausência de professores em escolas públicas; (ii) estabelecer se a contratação temporária de docentes para regularização do ensino viola a exigência constitucional de concurso público; (iii) determinar se a invocação da reserva do possível afasta a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à educação; e (iv) verificar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a educação como direito social e dever do Estado, garantindo educação básica obrigatória e gratuita, cujo acesso constitui direito público subjetivo, sendo inadmissível a omissão estatal que impeça o regular funcionamento do serviço educacional.

A ausência de professores nas comunidades rurais de Melgaço/PA impede o início das aulas e caracteriza oferta irregular do ensino, violando o direito fundamental à educação e o princípio da igualdade entre estudantes da sede municipal e das zonas rurais.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando constatada omissão estatal que comprometa a efetividade de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A contratação temporária de professores é constitucionalmente admitida em situações excepcionais e de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não havendo impedimento jurídico para sua utilização a fim de assegurar a continuidade do serviço educacional.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de deveres constitucionais relacionados à concretização de direitos fundamentais, especialmente quando evidenciada omissão administrativa na prestação do serviço público.

A multa diária fixada pelo juízo de origem possui fundamento no art. 139, IV, do CPC, revela-se proporcional ao bem jurídico tutelado e constitui medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser revista a qualquer tempo caso se torne excessiva ou insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas destinadas a assegurar a efetividade do direito fundamental à educação quando constatada omissão estatal na prestação do serviço público educacional.

A contratação temporária de professores, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida juridicamente admissível para suprir déficit emergencial de docentes e garantir a continuidade do ensino.

A cláusula da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de assegurar o núcleo essencial do direito fundamental à educação.

A fixação de multa diária constitui medida legítima e proporcional para compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação judicial destinada à efetivação de direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º; 6º; 37, II e IX; 205; 206; 208, I e §§1º e 2º; 210; 100, §5º. CPC, arts. 3º, 5º, 6º, 139, IV, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1008166, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.09.2022 (Tema 548); STF, RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski/Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023 (Tema 698); STF, ARE 1269451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021; STF, ARE 1272488 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.04.2021; STF, RE 1101106 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22.06.2018; STF, ARE 745745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02.12.2014; STJ, EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06 a 13/04/2026, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que objetivou assegurar o direito fundamental à educação de alunos residentes na zona rural daquele município.

Consta da inicial que o Ministério Público sustentou a existência de grave deficiência no quadro docente das escolas situadas em comunidades rurais do Município de Melgaço, circunstância que impediu o regular início das aulas no ano letivo de 2024 para estudantes dessas localidades, enquanto as atividades escolares já haviam sido iniciadas na sede municipal.

Diante dessa situação, o Parquet buscou previamente solução administrativa junto à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, contudo sem êxito. Em razão da persistência da omissão estatal, foi ajuizada a presente ação coletiva, com pedido de tutela de urgência para contratação emergencial de professores, por meio de processo seletivo simplificado.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, determinando a adoção das providências necessárias à regularização do quadro docente nas comunidades rurais do município.

Posteriormente, após a instrução do feito, foi proferida
sentença de procedência
, a qual
confirmou a tutela de urgência
, determinando que o Estado do Pará regularizasse o quadro de professores nas comunidades rurais de Melgaço no prazo de 60 dias; fixou
multa diária de R$ 1.000,00
, limitada ao montante de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento; determinou a intimação da SEPLAD para apresentação de relatório acerca da situação administrativa e orçamentária vinculada ao processo seletivo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
a)
violação ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que o Judiciário não poderia determinar a contratação de servidores públicos;
b)
necessidade de observância do art. 37, II, da Constituição Federal, que estabelece o concurso público como regra para investidura em cargos públicos;
c)
existência de limitações orçamentárias, invocando o princípio da reserva do possível;
d)
impossibilidade ou excessividade da multa diária aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que restou comprovada a omissão estatal na garantia do direito fundamental à educação, não sendo admissível a invocação genérica da reserva do possível para afastar a obrigação constitucional do Estado.

Em manifestação de segundo grau, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando que a decisão recorrida se mostra adequada à tutela de direitos fundamentais e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, objetivando a contratação de professores para atender à demanda de ensino médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas comunidades rurais de Melgaço/PA.

Deferido o pedido liminar, nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de
Tutela Provisória de Urgência
formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará e determino que o
Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC)
,
contrate professores temporários
para as turmas de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas comunidades rurais de
Nova Jerusalém, Galiléia, Ozéias Guimarães e Paricatuba
, no município de Melgaço/PA, no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (mil reais)
, em caso de descumprimento.”

A sentença confirma a tutela provisória e condena o Estado do Pará a regularizar o quadro de professores nas comunidades rurais do Município de Melgaço, sob pena de multa diária, conforme dispositivo a saber:

“III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 205 e 208 da Constituição Federal, bem como nos arts. 3º e 300 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

1. Confirmar a tutela provisória de urgência, determinando que a Secretaria de Estado de Educação do Pará finalize a regularização do quadro docente nas comunidades rurais de Melgaço/PA no prazo de 60 dias.

2. Fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

3. Determinar a intimação da SEPLAD para apresentação de relatório detalhado sobre a situação orçamentária e administrativa vinculada ao processo seletivo
.

Fazenda Pública isenta de custas na forma da Lei.”

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida ou reformada a sentença que condenou o Estado do Pará a regularizar o quadro de professores nas comunidades rurais do Município de Melgaço, sob pena de multa diária.

Do direito fundamental à educação e da obrigação constitucional do Estado

A ausência ou a oferta irregular de ensino viola o direito fundamental de acesso à educação, configurando inadmissível descumprimento de normas constitucionais, dentre as quais destaco os arts. 6º,
caput
; 205; 206, inciso VIII; 208, inciso I e §§ 1º e 2º; e 210,
caput
, da Constituição:

Constituição Federal

“Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII -
garantia de padrão de qualidade
.

(...)

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria
;

(...)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
;” (Grifo nosso)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) reforça essa obrigação ao estabelecer, em seu art. 3º, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que alunos residentes na zona rural do Município de Melgaço permaneceram sem aulas em razão da ausência de professores, situação que evidencia inequívoca violação ao direito fundamental à educação.

Tal circunstância revela tratamento desigual entre estudantes da sede municipal e aqueles das comunidades rurais, afrontando não apenas o direito à educação, mas também o princípio constitucional da igualdade.

É justamente essa omissão específica que autoriza a atuação do Judiciário, sem qualquer violação à separação de poderes. Em regra, a judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência, notadamente pelas teses de repercussão geral relativas
aos Temas 548 e 698 do STF, fixadas, respectivamente, nos Recursos Extraordinários de números 1008166 e 684612, cujos acórdãos possuem as seguintes ementas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5.
A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3.
O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

(
RE 1008166
, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)”. (Grifo nosso).

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)”. (Grifo nosso)

A sentença proferida pelo Juízo de origem se revela necessária para garantir a efetivação do direito fundamental à educação.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição, “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, ou seja, não possuem natureza programática. Assim, o Estado não pode criar entraves burocráticos ou procedimentais à concretização de direitos fundamentais.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à educação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.”

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018 PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

O argumento de impossibilidade de contratação de professores sem concurso público também deve ser rechaçado, considerando a possibilidade de contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A multa fixada na pelo Juízo de origem, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) com limite de R$100.00,00 (cem mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assim, não se observa, no presente momento, exorbitância ou incompatibilidade que justifique a suspensão, a redução ou a limitação imediata da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação ao bem jurídico a ser protegido e suficiente para promover o cumprimento da tutela de urgência.

Além disso, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sem que haja preclusão ou formação de coisa julgada acerca da astreinte.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
(...).
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular.”

(STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). (Grifo nosso)

Outrossim, o pagamento do valor da multa está sujeito ao regime de precatório, sendo inviável a execução provisória de astreinte estabelecida conta a Fazenda Pública. Corroborando tal assertiva, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES
. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O ART. 537, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU SOBRE O DISPOSITIVO, EXPRESSAMENTE ADUZINDO OS MOTIVOS DE SUA INAPLICABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0006272-16.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 20.09.2022)”

(TJ-PR - APL: 00062721620198160004 Curitiba 0006272-16.2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 20/09/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA ASTREINTE. PLEITO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ACOLHIDO NO PROCESSO 1002397-20.2015.8.26.0477. Multa diária fixada em v. acórdão proferido na fase de conhecimento, ainda não transitado em julgado. Insurgência do Ministério Público contra r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, julgando-a extinta.
Execução das astreintes que dependem de sentença transitada em julgado, sendo inviável a instauração do incidente de cumprimento provisório para execução da multa diária
. r. Sentença no processo principal que ainda não transitou em julgado. Manutenção da r. sentença extintiva do cumprimento provisório. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 00087806020178260477 SP 0008780-60.2017.8.26.0477, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 31/07/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2019). (Grifo nosso)

“Agravo de instrumento – Ação ordinária – Cumprimento provisório de decisão judicial – Pagamento de valores referentes a multa diária imposta em desfavor da Fazenda Estadual – Impossibilidade de cumprimento provisório – Necessidade de observância ao quanto estatuído no art. 100 da Constituição Federal – Precedentes desta Corte e do C. STF – Decisão reformada – Provimento do recurso.”

(TJ-SP - AI: 30033276720218260000 SP 3003327-67.2021.8.26.0000, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 13/08/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso)

A imediata limitação da multa estabelecida poderia retirar a coercitividade da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, prejudicando a efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes da rede estadual de ensino.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 06 de abril de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2026